Tribunal: TJDFT
Processo: 0706179-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706179-20.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SEBASTIAO FLORENTINO DA SILVA COSTA DESPACHO 1. O Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal (ID no 47281633) pugnando pela inclusão da União no polo passivo da demanda foi sobrestado até o julgamento do RE no 1.366.242, Tema no 1234 do STF. 2. Em 11/10/2024, foi publicado o acórdão do referido Tema, que definiu parâmetros para a fixação de competência em demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS. 3. Houve modulação dos efeitos para que a conclusão se aplique somente aos processos ajuizados após a publicação do resultado, sendo vedado suscitar conflito negativo de competência nos feitos ajuizados antes, que devem tramitar onde estiverem. O precedente vinculante também fixou outras diretrizes, em tese, aplicáveis de imediato. 4. Por consequência, a Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos para que fosse observado o Juízo de conformidade previsto no art. 1.030, II, do CPC (ID no 65573382). 5. Diante do que foi decidido no Tema no 1234 do STF, inclusive da possível perda do interesse recursal, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre o retorno dos autos e requeiram o que for de direito. 6. Após, encaminhe-se ao Ministério Público. 7. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro